Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709643-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VIA VAREJO S/A contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu tutela provisória de evidência que requereu o reconhecimento do seguro-garantia como garantia de integralidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração n. 2.510/2015 (Certidão de Dívida Ativa n. 50223849286). O juízo entendeu que "(...) o feito não foi instruído com documentação suficientemente hígida a comprovar os fatos constitutivos do direito invocado e que o demandado não possa gerar dúvida razoável após apresentação de outro elemento probatório." Apontou ainda que, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deveria a agravante atender o disposto no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual requer interpretação taxativa (ID 151497719, autos originais). Em suas razões (ID 44724749), sustenta a agravante: 1) o oferecimento de apólice de seguro garantia cumpre os requisitos legais para concessão da garantia do crédito tributária e, por consequência, a emissão do certificado de regularidade fiscal; 2) o direito a afastar protesto extrajudicial e inscrições em cadastros de inadimplentes em decorrência de certidão de dívida ativa em que o débito é garantido integralmente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a integralidade do crédito tributário e o impedimento da inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes e efetivação de protestos extrajudiciais. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 44725768). Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a garantia ofertada de modo a viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa (ID 44934135). O Distrito Federal comprovou o cumprimento da decisão judicial (ID 45483680). Suscita a perda do interesse processual quanto ao presente agravo de instrumento (ID 45483679). Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil (CPC). Brasília-DF, 11 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator